Tribunal: TJES
Processo: 5007833-14.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007833-14.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRAZO DE VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra em face da remessa dos autos da ação nº 5013519-37.2025.8.08.0048 pelo Juízo da 2ª Vara da mesma comarca. A demanda tem por objeto o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias e das diferenças salariais referentes aos últimos cinco anos.

2. O Juízo da 2ª Vara declarou sua incompetência absoluta, sustentando que a distribuição do feito em 23/04/2025 não observou o prazo de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que teria início em 07/05/2025, considerando a contagem de prazo processual. O Juízo da 1ª Vara, por sua vez, entendeu tratar-se de prazo de vacatio de natureza administrativa, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o prazo de 30 dias previsto no art. 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025 tem natureza processual, sujeitando-se à contagem em dias úteis nos termos do art. 219 do CPC, ou natureza administrativa, com contagem em dias corridos, e, consequentemente, qual o juízo competente para processar e julgar a ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza eminentemente administrativa e regulamentar, não se sujeitando às regras de contagem de prazo processual previstas no art. 219 do CPC.
5. O prazo de 30 dias estabelecido para o início de sua vigência configura período de vacatio legis, devendo ser contado em dias corridos, conforme interpretação analógica do §1º do art. 8º da LC nº 95/1998, que regula a elaboração e a vigência de atos normativos.
6. Considerando que o ato foi publicado em 14/03/2025, o termo final do prazo de 30 dias recai em 13/04/2025, data em que passou a vigorar a nova competência funcional das Varas da Fazenda Pública de Serra, inclusive a suspensão da distribuição de feitos à 1ª Vara, nos termos do parágrafo único do art. 9º do referido ato.
7. Dessa forma, a distribuição da ação em 23/04/2025 ocorreu sob a vigência do novo regime de competência, competindo à 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra processar e julgar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

Tese de julgamento:

1. O prazo de 30 dias previsto no art. 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025 tem natureza administrativa, devendo ser contado em dias corridos.

2. A vigência do referido ato iniciou-se em 13/04/2025, data em que produziu efeitos quanto à redistribuição da competência funcional entre as Varas da Fazenda Pública de Serra.

3. Compete ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra o processamento e julgamento da ação nº 5013519-37.2025.8.08.0048.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 64, §1º, e art. 219; LC nº 95/1998, art. 8º, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º; Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar a competencia do Juizo suscitado, 2 Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Pubicos, Meio Ambiente de Serra, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007833-14.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra

SUSCITADO:
JUÍZO da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra

Relatora
: Desª. Marianne Júdice de Mattos

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo JUÍZO da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra em face da remessa pelo

JUÍZO 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra dos autos do feito nº 5013519-37.2025.8.08.0048, em que se pleiteia o pagamento da quantia de R$6.495,90 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos).

O autor sustenta ser beneficiário da sentença coletiva nº 0005868-93.2021.8.08.0048, proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, a qual condenou o ente municipal ao pagamento do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, bem como ao adimplemento das diferenças salariais referentes aos últimos 5 (cinco) anos.

Distribuídos os autos para a 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, aquele Juízo, entretanto,
declarou a sua incompetência absoluta
, fundamentando que a
distribuição do feito em 23/04/2025
violou o prazo de vigência estabelecido no
Ato Normativo TJES nº 82/2025
, que alterou a competência funcional das varas da Fazenda Pública de Serra/ES. Na ocasião, consignou que o prazo de 30 dias para início da vigência do ato deve observar a regra de contagem de prazo processual, nos termos dos arts. 219 do CPC e 4º da Lei 11.419/2006, de modo que
apenas a partir de 07/05/2025
a nova competência entraria em vigor. Assim, determinou a
remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES
, atual 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, ao receber a ação, suscitou o presente conflito de competência, no que para tanto afirmou que o prazo de 30 previsto no Ato Normativo 82/ 2025 não se trata de prazo processual ou de prazo de natureza administrativa, por não se tratar de processo judicial em que tenha sido fixado prazo às partes, de modo que deve ser analisado o período de
vacatio
previsto no ato.

Recebido o conflito foi proferida decisão designando o Juízo suscitado para resolver as medidas de urgência, nos termos do artigo 195, parágrafo único, do RITJES, o qual prestou informações (id 16369518).

Muito bem. Para melhor compreensão da controvérsia apresentada, é necessário esclarecer inicialmente que, com a publicação e implementação do Ato normativo nº 82/2025 deste E. TJES, as Varas da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra passaram
“Art. 9º. [...] a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.”

E conforme apresentado, o
cumprimento individual de sentença coletiva
nº 5013519-37.2025.8.08.0048 proposto por
Mariana Guimarães Amorim Dalmaso
em face do
Município de Serra
, com base na sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0005868-93.2021.8.08.0048, foi distribuída para a 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, em decorrência da aplicação da regra de suspensão de distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública então prevista no parágrafo único do artigo 9º,
verbis
: “Art. 9º.
Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.”

Sem delongas, impõe-se o reconhecimento da competência do
Juízo Suscitado
, a saber, a
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
, porquanto o
Ato Normativo nº 85/2025
, objeto da controvérsia, ostenta natureza eminentemente
administrativa e regulamentar
. Assim, ao estabelecer em seu artigo 16 que suas disposições passariam a vigorar no prazo de 30 (trinta) dias, referido lapso deve ser computado
em dias corridos
, consoante a disciplina aplicável aos atos de natureza administrativa,
não
se aplicando, portanto, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil, restrita aos prazos processuais.

Nesses termos, revela-se acertada a aplicação analógica do §1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, tal como adotado pela ilustre Magistrada titular da 1ª Vara da Fazenda Pública, ora
Juízo Suscitante
, uma vez que a norma em questão disciplina, no plano normativo federal, a
vacatio legis
dos atos normativos.

Assim, considerando que o
Ato Normativo TJES nº 85/2025
foi
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2025
, impõe-se concluir que seus efeitos jurídicos e administrativos passaram a vigorar a partir de
13 de abril de 2025
, findo o prazo de 30 (trinta) dias corridos, inclusive a
redistribuição da competência funcional
entre as duas Varas da Fazenda Pública da Comarca de Serra, bem como a
suspensão da distribuição de novos feitos à 1ª Vara
, nos exatos termos do
parágrafo único do art. 9º
do referido ato normativo.

Do exposto, conheço do conflito e declaro a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, para processar e julgar a ação nº 5013519-37.2025.8.08.0048.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao
Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de conhecer do conflito e declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, para processar e julgar a ação nº 5013519-37.2025.8.08.0048.

Registro, ainda, que constou equivocadamente no voto condutor a determinação de remessa dos autos ao Juízo da Fazenda Pública de Vila Velha após o trânsito:

"Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao
Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha
."